Tribunal: TJSP
Processo: 0005436-75.2016.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0005436-75.2016.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que são embargantes
ODILIO ALVES MOREIRA, MAURO ANTÔNIO MENDES e PAULO DE JESUS
BEDO, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005436-75.2016.8.26.0196/50000 -Voto no 17837
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL N.o 0005436-75.2016.8.26.0196/50000
EMBARGANTE : ODILIO ALVES MOREIRA
EMBARGANTE : MAURO ANTÔNIO MENDES
EMBARGANTE : PAULO DE JESUS BEDO
EMBARGADO : COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO N.o 17837
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA ART. 1o, V, DA
LEI N.o 8.137/1990
OMISSÃO
TESE DEFENSIVA

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO OU DA
SUPRESSÃO DE TRIBUTO
INOCORRÊNCIA
CRIME
FORMAL
PRESCINDIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DE
RESULTADO
NATURALÍSTICO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ODÍLIO
ALVES MOREIRA, MAURO ANTÔNIO MENDES e PAULO DE JESUS BEDO em
face do Acórdão de fls. 578/583.
Às fls. 01/05 do incidente, sustentam que o Acórdão é omisso
quanto à tese de atipicidade, porquanto não abordada a alegação de que não houve o
lançamento de crédito tributário.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
Constou do Acórdão embargado que o delito previsto no
inciso V do art. 1o da Lei n.o 8.137/1990 é crime formal, nos exatos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005436-75.2016.8.26.0196/50000 -Voto no 17837
3
jurisprudência consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores e a exclusão do enunciado
n.o 24 da Súmula Vinculante.
O crime formal prescinde da produção do resultado para a
consumação do crime. A prática de qualquer dos elementos normativos do tipo penal
(“negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente,
relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou
fornecê-la em desacordo com a legislação”) é suficiente para a caracterização do crime.
Até por isso, diversamente das demais modalidades,
reconhecidas como crimes materiais, o crime imputado aos embargantes não exige prévia
constituição do crédito tributário.
Significa dizer, a natureza jurídica (crime formal) afasta a
pretensão defensiva. Dizer que se trata de crime formal conduz, obrigatoriamente, à
conclusão de que não se faz necessária a efetiva supressão ou redução de tributo.
Não há, consequentemente, qualquer omissão.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR